Tribunal: TJBA
Processo: 8018681-53.2026.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8018681-53.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: DOUGLAS VINICIUS DA PALMA CHAGAS Advogado(s):ICARO JESUS PITANGA DE SOUZA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ENTÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO FUSTIGADO. EMBARGANTE QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE, EM SEU ENTENDIMENTO, NÃO OBSERVOU TESES DEFENSIVAS TIDAS COMO FUNDAMENTAIS E IGNOROU O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, QUE OPINOU PELO DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA. ACLARATÓRIOS QUE NÃO SE PRESTAM A REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL. TESES DEFENSIVAS EFETIVAMENTE ENFRENTADAS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA QUE NÃO POSSUI NATUREZA VINCULANTE. ACÓRDÃO VERGASTADO QUE SE REVELA EFETIVAMENTE MOTIVADO, ATENDO-SE ÀS PRINCIPAIS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES PARA A RESOLUÇÃO SATISFATÓRIA DA CONTROVÉRSIA SOB EXAME. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE EXIGE QUE O ACÓRDÃO SEJA FUNDAMENTADO, AINDA QUE SUCINTAMENTE, SEM DETERMINAR, CONTUDO, O EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS. TEMA Nº 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, NO ÂMBITO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por Douglas Vinícius da Palma Chagas, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual. O referido Aresto deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Ministério Público, decretando a prisão preventiva do ora Embargante. Reformou-se, na oportunidade, a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Garantias da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Maurício Albagli Oliveira, que concedeu liberdade provisória em seu favor. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que Douglas Vinícius da Palma Chagas foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo. Após a audiência de custódia, fixaram-se medidas cautelares diversas da prisão em prejuízo do então Flagranteado, de modo que o Órgão Ministerial interpôs o pertinente Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela decretação da imediata custódia do Embargante. O decisum ora vergastado asseverou que, no caso em tela, justifica-se a custódia cautelar, considerando, dentre outros fatores, a existência de histórico concernente à prática de ato infracional pelo então Recorrido. 3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE. Inconformado com o Acórdão que lhe foi desfavorável, Douglas Vinícius da Palma Chagas opôs Embargos de Declaração, aduzindo a existência de duas omissões, relativas à suposta ausência de enfrentamento de teses fundamentais arguidas nas contrarrazões da defesa, capazes de infirmar a conclusão adotada e do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça que, em nome do Ministério Público e em atenção aos princípios da unidade e indivisibilidade, opinou pelo desprovimento do recurso da própria instituição. 4. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Consabido que o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração revela-se vinculado às hipóteses previstas pelo Art. 619 do Código de Processo Penal. Sendo assim, para o acolhimento dos Aclaratórios é necessário que haja no pronunciamento judicial combatido ao menos um dos vícios de motivação elencados pela legislação. Com efeito, no caso em tela, verifica-se que a tese central esposada pelo Irresignado consiste na premissa de que a utilização de atos infracionais pretéritos, para justificar a prisão preventiva, exige a observância de critérios como a gravidade concreta do ato infracional, a distância temporal e a comprovação judicial de sua ocorrência. Noutra baila, sustenta ainda que “em respeito aos princípios da unidade e da indivisibilidade que regem a instituição, a Douta Procuradora opinou pelo improvimento do recurso interposto por seu colega de primeira instância.” 5. Registre-se, acerca do tema em debate, que o legislador não impôs ao julgador a obrigação de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes. O que se exige, nessa seara, é que o Magistrado enfrente os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada — hipótese estritamente observada na situação sob comento. Essa abordagem permite que o Magistrado concentre sua análise nos pontos realmente relevantes para a decisão, evitando uma prolixidade desnecessária e garantindo a eficiência do processo judicial. In casu, o Acórdão embargado afirmou, com clareza e objetividade – e com esteio na jurisprudência atual do E. STJ –, que “A menção a ato infracional anterior constitui fundamento idôneo para justificar a prisão como garantia da ordem pública, pelo fundado risco de reiteração delitiva.” 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 8018681-53.2026.8.05.0001, em que são partes, como Embargante, Douglas Vinícius da Palma Chagas e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador/BA, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11